Tribunal: TJMT
Processo: 1026463-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026463-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 940.253.632-91 (PACIENTE), Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - PRISÃO PREVENTIVA - ARBITRAMENTO DA FIANÇA SERIA ILEGAL EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE; AS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS IMPOSTAS PELO JUÍZO SINGULAR SERIAM SUFICIENTES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM PAGAMENTO DA FIANÇA - REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - PACIENTE COM PROFISSÃO AUTÔNOMA - SEGREGADO POR FALTA DE RECOLHIMENTO - SITUAÇÃO DO PACIENTE - HIPOSSUIFICIÊNCIA ECÔNOMICA - DISPENSA DA FIANÇA JUSTIFICADA - ENTENDIMENTOS DO STJ - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELO NÃO RECOLHIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL OU APLICAÇÃO DA LEI - IMPOSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO – JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA.

Se a situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP

(STJ, AgRg no HC no

379.408/SP).

“O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar de acusado que se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria Pública.”
(STJ, AgRg no HC no 379.408/SP)

“Se o paciente, em liberdade, não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não é de se lhe impor a fiança ou nenhuma outra medida de cautela processual. Ademais, tem-se como evidenciada a hipossuficiência financeira do paciente visto que, patrocinado pela Defensoria Pública, permaneceu preso provisoriamente apenas por não possuir meios para pagar o valor arbitrado. Ordem concedida para, confirmada a liminar, determinar que o paciente seja mantido em liberdade, independentemente do pagamento da fiança arbitrada.”
(STJ, HC no 387.346/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1026463-81.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE (S): PAULO ISIDÓRO GONÇALVES - DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S):

ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, no incidente processual (PJE - N.U. 1010290-56.2020.8.11.0040), que concedeu liberdade provisória mediante fiança, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante - art. 306 do CTB - (ID 70387457).

O impetrante sustenta que: 1) o arbitramento da fiança afigura-se ilegal em razão da situação econômica do paciente; 2) as medidas cautelares alternativas impostas pelo Juízo singular seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança (ID 70387455), com documento (ID 70950489).

O pedido liminar foi
deferido para dispensar o paciente do recolhimento da fiança e manter as medidas cautelares alternativas impostas pelo juiz da causa
(ID 56770951).

O Juízo singular prestou informações (ID 71418979).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Embriaguez ao volante. Pretendida a concessão da liberdade provisória independentemente do pagamento de fiança. Possibilidade. Ausência de recolhimento da fiança. Paciente que declara não ter condições financeiras de arcar com o pagamento do valor arbitrado. Hipossuficiência econômica. Dispensa do pagamento. Parecer pela concessão da ordem, confirmando a liminar.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 72643456)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 70950489), foi concedida liberdade provisória ao paciente sem fiança e mantidas as medidas cautelares alternativas impostas pelo juiz da causa, nos seguintes termos:

“[...] O paciente encontra-se assistido pelo órgão da Defensoria Pública, reside na casa dos seus genitores e não possui bens móveis ou imóveis em seu nome, bem como exerce profissão autônoma de “operador de maquinas”, com salário estimado no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e esta segregado há 4 (quatro) dias [preso em 13.12.2020], justamente por falta de pagamento da fiança arbitrada (ID 45883425).

A situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP (STJ, AgRg no HC no 379.408/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 26.6.2017).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ:

“O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar de acusado que se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria Pública.”

“O Juiz de primeiro grau reconheceu, expressamente, não haver situação cautelar que demande a proteção de um dos interesses tutelados no art. 312 do CPP. Se o paciente, em liberdade, não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não é de se lhe impor a fiança ou nenhuma outra medida de cautela processual. 4. Ademais, tem-se como evidenciada a hipossuficiência financeira do paciente visto que, patrocinado pela Defensoria Pública, permaneceu preso provisoriamente apenas por não possuir meios para pagar o valor arbitrado. 5. Ordem concedida para, confirmada a liminar, determinar que o paciente seja mantido em liberdade, independentemente do pagamento da fiança arbitrada.” (HC 387.346/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 26.4.2017)

No mesmo sentido: TJMT, HC no 1002871-76.2018.811.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.4.2018; TJMT, HC no 0034427-16.2018.811.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 29.5.2018.

Logo, a fiança arbitrada deve ser dispensada.

Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente com dispensa do recolhimento de fiança, mantidas as medidas cautelares impostas pelo juiz da causa [“a) comparecimento periódico em juízo, no prazo a cada 30 (trinta) dias, para informar e justificar atividades; b) proibição de acesso ou frequência de bares, lanchonetes, conveniências ou similares, devendo permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações da mesma natureza desta examinada nos autos; c) proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; d) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos a partir das 22h00min”].
(ID 70950489)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ord
em para outorgar liberdade provisória ao paciente sem fiança,

mantidas as medidas cautelares impostas pelo Juízo Singular

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021